Tribunal: TJSP
Processo: 1009521-51.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção das custas iniciais pela autora.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – Locação comercial – Pretensão de redução dos alugueis por determinando período, diante da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Descabimento – Pandemia que afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da cadeia – Necessidade de que sejam sopesados os interesses em conflito – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Recurso adesivo da ré provido, prejudicado o apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1009521-51.2020.8.26.0001; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Acolhimento – Incidência do artigo 58, inciso III, da Lei de Locações – Necessidade de complementação das custas iniciais pela autora.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – Locação comercial – Pretensão de redução dos alugueis por determinando período, diante da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Descabimento – Pandemia que afeta a

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Acolhimento – Incidência do artigo 58, inciso III, da Lei de Locações – Necessidade de complementação das custas iniciais pela autora.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – Locação comercial – Pretensão de redução dos alugueis por determinando período, diante da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Descabimento – Pandemia que afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da cadeia – Necessidade de que sejam sopesados os interesses em conflito – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Recurso adesivo da ré provido, prejudicado o apelo da autora.